Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. COBRANÇA DE RESSARCIMENTO SEM A ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO A SER EFETIVAMENTE PRESTADO. COMPROVADA. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 958 DO STJ. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RECONHECIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aplica-se ao caso concreto o regramento do art. 205 do Código Civil, que implica no prazo de 10 anos para exercer a pretensão, pois trata-se de revisão de cláusula contratual abusiva e consequente reparação civil alicerçada na cobrança indevida de despesas decorrentes de prestações de serviços de terceiros, sem a especificação dos serviços efetivamente prestados.

2. A cobrança genérica de despesas com terceiros, que consiste na ausência de especificação dos serviços notadamente prestados pelos terceiros, ofende o Código de Defesa do Consumidor, em especial, os seus art. 6o, III e 52, III, segundo os quais o consumidor tem direito a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, e, também, a informação prévia e adequada sobre os acréscimos legalmente previstos.

3. É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, é o caso dos autos. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: REsp n. 1.578.553/SP, tema 958.

4. No caso, o banco Apelante não se desincumbiu do seu ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5. Prescrição rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.